Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. . Às pags. 1/4 do ID Num. 15196548, a Autora-Apelante vem aos autos e peticiona pela concessão de tutela de urgência para que seja autorizado o pagamento em JuÍzo da quantia a que foi condenada em sede de reconvenção, possibilitando-lhe, assim, participar e votar em Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá nesta data, 26/3/2020. Não vejo óbice ao deposito em Juízo dos valores a que foi condenada, porquanto, se desprovida a apelação, os valores serão tidos como pagamento espontâneo e poderão ser levantados pela parte vencedora quando do cumprimento de Sentença. Defiro, pois, o pedido para que proceda ao depósito em Juizo da quantia de R$ 4.732,99 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), mais juros de mora (1% a.m.) e correção monetária desde a última atualização, conforme dispositivo do Julgado. Comprovado o depósito, intime-se pessoalmente o Reconvinte-Apelado. Brasília, 26 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator